Tribunal: TJMT
Processo: 1033929-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033929-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada, ficando adstrita somente a discussão sobre possível abuso ou não das taxas pactuadas, não sendo o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033929-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia turma:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FRANCISCO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
que, nos autos da
Ação Revisional de Conta Corrente e Contrato Bancário c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos
n. 1000144-10.2023.8.11.0085
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência requerida para suspender a inclusão do nome do recorrente nos cadastros dos inadimplentes.

Em suas razões (Id. 25536664), aduz o recorrente que os encargos contratados encontram-se exacerbados, pontuando que “
ocorre que, a presente visa revisar todos os encargos cobrados ao longo da relação creditícia que o Agravante possui junto a Agravada, visto que como demonstrado pormenorizadamente em parecer técnico anexo a exordial inúmeras irregularidades foram constatadas”.

Aduz que a decisão singular foi omissa, uma vez que o recorrente esta na eminencia de constrição conquanto a possível execução.

Afiança ainda a necessidade da exibição dos documentos.

Quanto à tutela de urgência requerida, afirma que
o
Periculum in mora
encontra subsídio nos prejuízos advindos da demora da decisão judicial, sob o fundamento da inscrição do nome do recorrente nos cadastros nos inadimplentes, assim prejudicando o recorrente uma vez ser agricultor, bem como, a suspensão da Ação de Execução n° 0000381-71.2017.8.11.0085.

Preparo recolhido – Id. 255448167.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FRANCISCO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
que, nos autos da
Ação Revisional de Conta Corrente e Contrato Bancário c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos
n. 1000144-10.2023.8.11.0085
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência requerida para suspender a inclusão do nome do recorrente nos cadastros dos inadimplentes.

O recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, analisando o processo singular observa-se que o recorrente pede revisão de encargos praticados em sua conta corrente
dos últimos 10 (dez) anos, bem como, dos encargos praticados/exigidos pelo banco há mais de 05 (cinco) anos
, ou seja, nítido a ausência de
periculum in mora
diante do lapso temporal, ademais, possível abuso praticado deve ser esmiuçado quando do tramitar da ação revisional.

Conquanto a execução
n°. 0000381-71.2017.8.11.0085
, esta encontra-se caminhado desde meados de 2017 – 07 (sete) anos de tramitação, não podendo albergar prejuízos, uma vez que a negativação do recorrente no cadastro dos inadimplentes, e possíveis atos expropriatórios, são decorrentes do próprio inadimplemento.

Ao arremate, pugna o advogado da parte para que seja apresentados documentos comuns às partes e, analisando toda a peça recursal, não ponderou qual seria este, a exemplo: um contrato, um extrato, documento com assinatura, a rigor, esta magistrada não pode decidir de oficio sem ser manifestada, conforme princípios basilares do direito. Ademais, o juízo não analisou tal ponto, havendo aparente supressão de instância.

A jurisprudência corrobora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO ENTREMENTES COM INSTITUIÇÃO DIVERSA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1018281-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada.

Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.
(N.U 1018826-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, prejudicado os embargos Id. 257686773.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025